Tribunal: CARF
Processo: 10073.002853/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002853/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCIANO LUCAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência da glosa despesas médicas deduzidas
da base de cálculo do IRPF, conforme notificação de lançamento constante das fls. 5 a 9, na qual
estão descritos os seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002853/2008-41
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002853/2008-41

Glosa do valor de R$ 13.760,72, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Glosa do valor dos recibos referentes à profissional Camila Copola Teixeira, visto que
foi emitido somente com a identificação do emitente, sem qualquer identificação de
beneficiário ou de quem efetuou os referidos pagamentos à profissional.
Glosa dos valores referentes ao profissional Pedro H. Henriques e Mara Lucia de L.
Bueno, visto que se referem a serviços prestados a Irene Rodrigues de Oliveira (cônjuge
do contribuinte que apresentou declaração de IR modelo simplificado, optando pela
dedução dos 20% própria do referido modelo de declaração).
Glosa dos valores referentes à ASSOC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE
VOLTA REDONDA, por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento.
Apresentou apenas as faturas s/ os respectivos comprovantes de pagamento.
Glosa parcial dos valores referentes ao BRADESCO SAÚDE S/A – considerados
somente os valores relativos ao contribuinte (R$ 22,73), tendo sido glosados os valores
referentes a Irene Rodrigues de Oliveira, pelos motivos já expostos e a Leonardo
Rodrigues de Oliveira, por não se tratar de dependente do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
alega ser o beneficiário e quem efetuou os pagamentos à profissional Camila Copola Teixeira
(R$ 10.000,00), conforme documentos que anexa; no que se refere à Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, anexa declaração, relativa aos pagamentos feitos
à Unimed, no valor de R$ 1.326,20.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a dedução do
valor de R$ 1.326,20 pagos ao plano de saúde Unimed Volta Redonda Cooperativa de Trabalho
Médico.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 13/1/2011 (e-fls. 40) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/2/2011 (e-fls. 41), no qual solicita
seja reconsiderado o valor de R$ 10.000,00 pagos à Dra. Camila Copola Teixeira - Cirurgiã
Dentista diante dos documentos que apresenta, quais sejam cópias autenticadas da Ficha
Odontológica e do orçamento dos serviços que foram a ele foram prestados pela profissional em
questão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente registro que já desde a impugnação o contribuinte discorda apenas
parcialmente do lançamento, pois não se insurgiu quanto à glosa de despesas médicas no valor
de R$ 2.434,52, relativas aos profissionais Pedro Heymard Henriques (R$ 510,00), Mara Lucia
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002853/2008-41

de Lacerda Bueno (R$ 2.615,00), ao Bradesco Saúde (R$ 292,74) e parte da Unimed Volta
Redonda (R$ 16,78).
Remanesce assim na lide a glosa de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00,
pagos à profissional Camila Copola Teixeira - Cirurgiã Dentista, declaradas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do IRPF e glosadas
porque o recibo apresentado foi emitido somente com a identificação do emitente, sem qualquer
identificação de beneficiário ou de quem efetuou os referidos pagamentos à profissional.
A glosa foi mantida pela DRJ/JFA, que assim entendeu:
Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, corrige parcialmente as irregularidades
apontadas no lançamento com relação aos recibos emitidos pela profissional Camila
Copola Teixeira, cirurgiã-dentista, visto que nos documentos de fls. 06/15 consta a
identificação de quem efetuou os pagamentos pelos serviços prestados.
Outra motivação para a não aceitação dos recibos apresentados pela profissional foi a
ausência da discriminação dos beneficiários dos tratamentos.
Observa-se nos mencionados recibos de que eles apenas indicam quem efetuou os
pagamentos, sem identificar a quem foram prestados os serviços, sendo tal identificação
requisito essencial previsto no inciso II do § 2° da Lei n° 9.250/95 para a verificação da
regularidade das deduções, pois o contribuinte poderia ter efetuado pagamento de
despesas para não dependentes, que não são dedutíveis da base de calculo do imposto de
renda.
De Fato a legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A decisão recorrida manteve a autuação por entender que a falta apontada pela
fiscalização foi apenas parcialmente corrigida, uma vez que os recibos emitidos pela
profissional, que se encontram às e-fls. 10 a 19, não indicavam os beneficiários dos tratamentos.
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é
possível inferir, quando o recibo não faz menção ao beneficiário de maneira específica, que o
serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da
SCI COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Dessa forma, à luz do entendimento trazido pela referido SCI, ao qual me filio, a
exigência de especificação do beneficiário resta superada. Ademais, em sede recursal, o
contribuinte junta os documentos de fls. 42 a 44 (ficha odontológica, orçamentos e descrição dos
serviços prestados) que o identificam como paciente dos tratamentos realizados.
Isso posto, entendo que a despesa incorrida com a profissional Camila Copola
Teixeira no valor de R$ 10.000,00 deve ser restabelecida.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002853/2008-41

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital